Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711477-12.2020.8.07.0000 Agravante(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Agravado(s) ORLEY GAVIAO GONZAGA DE CASTRO FILHO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 58591055 do processo n. 0708837-16.2019.8.07.0018) que, nos autos cumprimento provisório de sentença movido por Orley Gavião Gonzaga de Castro Filho contra o ora agravante e Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda., determinou que os executados depositem o remanescente de R$57.568,18 (cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. Em suas razões recursais (ID 15942122), o agravante alega que ocorreu excesso de execução. Refuta a solidariedade entre as partes, ao argumento de que esta não se presume, nos termos do art. 265 do CC, motivo pelo qual não seria cabível o pagamento complementar a ser realizado somente pelo agravante. No caso de reconhecimento da solidariedade, aduz que “não deverá incidir multa e honorários sobre o valor remanescente, haja vista que o Banco não poderia prever a inércia da parte contrária”. Defende que o valor correto a ser pago pelos executados, segundo laudo técnico juntado com o recurso, é de R$46.100,91 (quarenta e seis mil e cem reais e noventa e um centavos). Ressalta, ainda, que efetuou depósito judicial no total apontado de R$57.568,18 (cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), “que seria o máximo devido, caso ultrapassadas as teses lançadas anteriormente”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a r. decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão, determinar que o valor correto a ser pago pelos executados é de R$46.100,91 (quarenta e seis mil cem reais e noventa e um centavos), bem como determinar que o valor devido a seu cargo é de R$23.050,50 (vinte e três mil cinquenta reais e cinquenta centavos), ante a inexistência de solidariedade entre os executados. Preparo recolhido (ID 15942124). Os autos vieram a esta Relatoria em razão de a e. Desembargadora Carmelita Brasil não mais compor a 2a Turma Cível (ID 15961645). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos da ação de conhecimento n. 0712947-29.2017.8.07.0018, ajuizada por Orley Gavião Gonzaga de Castro Filho contra Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda. e BRB Banco de Brasília S.A., os réus foram condenados a outorgar, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva de imóveis e respectivas vagas de garagem, localizados do empreendimento denominado Rio Amazonas, em favor do autor. Ainda, diante da sucumbência, os requeridos foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 43463389 dos autos de origem). A e. 2a Turma Cível, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco réu e, por conseguinte, majorou os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Acórdão 1135878, 07129472920178070018, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Inconformado, a instituição financeira ré interpôs Recurso Especial n. 1.804.252/DF, ainda pendente de julgamento. Em 15/4/2019, o Ministro Relator Moura Ribeiro indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial (ID origem 43463418). Em 29/8/2019, Orley Gavião Gonzaga de Castro Filho deu início ao cumprimento provisório de sentença, requerendo o pagamento, a título de honorários advocatícios, de R$58.013,21 (cinquenta e oito mil treze reais e vinte e um centavos) (ID origem 43463433). O banco executado, em 1o/10/2019, requereu a juntada do comprovante de pagamento relativo aos honorários em R$31.880,00 (trinta e um mil oitocentos e oitenta reais) (ID origem 46103953). O exequente, na petição de ID 47314505 dos autos de referência, destacando a existência de solidariedade entre os executados, requereu “a intimação da instituição financeira executada para que cumpra com a obrigação em sua totalidade certo que o depósito restou parcial”. Na sequência, pugnou pela aplicação de multa e honorários advocatícios sobre o restante, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC[1] (ID origem 48628582). Por sua vez, a instituição financeira manifestou-se pela inexistência de solidariedade entre os executados, informando que cumpriu com a obrigação de pagar o valor proporcional a título de honorários em 6% (seis por cento) sobre o valor da causa (ID origem 48771056). Na decisão de ID 49898701 do processo de referência, de 14/11/2019, o Juízo de origem consignou que “o art. 87, § 2o, do CPC, de fato, estabelece de forma específica a solidariedade em relação à obrigação de pagar honorários de advogado, independentemente da existência dessa situação jurídica em relação à obrigação principal”, ressaltando que “a solidariedade no cumprimento da obrigação confere ao credor a faculdade de exigir in solidum a dívida toda de um ou de vários devedores solidários (art. 275 do Código Civil)”. Diante disso, concedeu ao BRB o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o pagamento do remanescente, sob pena de incidência de multa e honorários. Em 20/2/2020, foi certificado o transcurso in albis do prazo de manifestação do BRB (ID origem 57314760). O credor juntou aos autos planilha de cálculos, reputando que “o valor do débito atualizado decotando o que já foi depositado em juízo é de R$57.568,18 (cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos)” (ID origem 58555640). Sobreveio, então, a decisão agravada que determinou que os executados depositem o remanescente no reportado valor no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora (ID origem 58591055). Delineado o arcabouço fático-normativo que exsurge dos autos, verifica-se que a insurgência do agravante acerca do valor remanescente a título de honorários reputado devido demanda análise apurada dos cálculos apresentados pelas partes, que deve ser feita após a manifestação do agravado. Anote-se, por oportuno, que o agravante depositou em Juízo, por ocasião da interposição do presente recurso, o valor exequendo impugnado de R$57.568,18 (cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos) (ID 15942120). E, tratando-se a hipótese de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, IV, do CPC, deve ser observado que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Nesse sentido, confira-se o claro precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DECISÃO SUBMETIDA A RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. PENHORA MANTIDA. LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO. DEVER DE CAUTELA. ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. ARTIGO 520, IV, DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou a expedição de alvará de valor bloqueado à executada e a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado do processo em que se decide se competente o juízo de recuperação judicial para a execução do valor devido. (...) 4. Se o Recurso Especial contra decisão que afastou a competência do juízo de recuperação judicial não ostenta efeito suspensivo, não há razões para obstar o cumprimento provisório da sentença. 5. Nos termos do artigo 520, IV, do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1143862, 07165486320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesse juízo de cognição sumária, diante do depósito judicial do valor remanescente objeto da controvérsia, impõe-se, por cautela, a suspensão de eventuais atos constritivos em relação ao agravante. Por fim, destaca-se que a análise incitada pelo agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...) § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.